Tribunal: TJMT
Processo: 1028112-33.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1028112-33.2024.8.11.0003
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O RESULTADO DO JULGAMENTO E O ACÓRDÃO PUBLICADO. RELATORA ORIGINÁRIA VENCIDA. PUBLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE DERROTADA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA REFLETIR O VOTO VENCEDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL E ABUSIVO. CONSUMIDOR IDOSO E COM COMORBIDADES. DANO MORAL CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por equívoco material, publicou ementa e fundamentação correspondentes ao voto da Relatora originária, que restou vencida em sessão de julgamento. O resultado proclamado pelo colegiado, por maioria de quatro votos a um, após a aplicação da técnica do art. 942 do CPC, foi o acolhimento dos aclaratórios anteriores para restabelecer a sentença de primeiro grau.
2. Requerimentos do recurso: (i) saneamento de contradição e erro material consistente na divergência entre o resultado da sessão de julgamento e o acórdão publicado; (ii) retificação da ementa e do corpo do voto para que reflitam a tese vencedora; e (iii) restabelecimento integral da sentença que condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de erro material e contradição externa entre a certidão de julgamento e o conteúdo do acórdão assinado eletronicamente; e (ii) adequar a fundamentação do julgado à tese vencedora que reconheceu o dano moral in re ipsa decorrente do cancelamento unilateral de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatada a contradição externa entre o resultado proclamado na sessão de julgamento e o teor da decisão publicada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para fins de retificação, conforme art. 1.022, I e III, do CPC.
5. O voto vencedor, capitaneado pelo Redator Designado, estabeleceu que o cancelamento abrupto e imotivado de plano de saúde de consumidor idoso (75 anos) e portador de comorbidades crônicas (hipertensão e diabetes) não constitui mero inadimplemento contratual, mas ato ilícito qualificado contra pessoa hipervulnerável.
6. A rescisão unilateral operada sem notificação prévia e sob a roupagem de "falso coletivo" gera dano moral presumido (in re ipsa), por romper com a legítima expectativa de segurança assistencial e dignidade da pessoa humana.
7. A retificação deve contemplar o acolhimento dos aclaratórios anteriores com efeitos infringentes, negando provimento ao recurso de apelação da operadora e mantendo integralmente a sentença, inclusive com a majoração dos honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos acolhidos para sanar a contradição e o erro material, com a retificação do acórdão para refletir o voto vencedor e o restabelecimento da condenação por danos morais.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, § 11, art. 942, art. 1.022, I e III.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028112-33.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELCIO BRUNELI - CPF: 081.071.901-06 (EMBARGANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O RESULTADO DO JULGAMENTO E O ACÓRDÃO PUBLICADO. RELATORA ORIGINÁRIA VENCIDA. PUBLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE DERROTADA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA REFLETIR O VOTO VENCEDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL E ABUSIVO. CONSUMIDOR IDOSO E COM COMORBIDADES. DANO MORAL CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por equívoco material, publicou ementa e fundamentação correspondentes ao voto da Relatora originária, que restou vencida em sessão de julgamento. O resultado proclamado pelo colegiado, por maioria de quatro votos a um, após a aplicação da técnica do art. 942 do CPC, foi o acolhimento dos
aclaratórios
anteriores para restabelecer a sentença de primeiro grau.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) saneamento de contradição e erro material consistente na divergência entre o resultado da sessão de julgamento e o acórdão publicado; (
ii
) retificação da ementa e do corpo do voto para que reflitam a tese vencedora; e (
iii
) restabelecimento integral da sentença que condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
A questão em discussão consiste em: (
i
) verificar a existência de erro material e contradição externa entre a certidão de julgamento e o conteúdo do acórdão assinado eletronicamente; e (
ii
) adequar a fundamentação do julgado à tese vencedora que reconheceu o dano moral
in
re

ipsa
decorrente do cancelamento unilateral de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Constatada a contradição externa entre o resultado proclamado na sessão de julgamento e o teor da decisão publicada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para fins de retificação, conforme art. 1.022, I e III, do CPC.

5.
O voto vencedor, capitaneado pelo Redator Designado, estabeleceu que o cancelamento abrupto e imotivado de plano de saúde de consumidor idoso (75 anos) e portador de comorbidades crônicas (hipertensão e diabetes) não constitui mero inadimplemento contratual, mas ato ilícito qualificado contra pessoa
hipervulnerável
.

6.
A rescisão unilateral operada sem notificação prévia e sob a roupagem de "falso coletivo" gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), por romper com a legítima expectativa de segurança assistencial e dignidade da pessoa humana.

7.
A retificação deve contemplar o acolhimento dos
aclaratórios
anteriores com efeitos infringentes, negando provimento ao recurso de apelação da operadora e mantendo integralmente a sentença, inclusive com a majoração dos honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Embargos acolhidos para sanar a contradição e o erro material, com a retificação do acórdão para refletir o voto vencedor e o restabelecimento da condenação por danos morais.

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC - art. 85, § 11, art. 942, art. 1.022, I e III.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de embargos de declaração apresentados por
ELCIO BRUNELLI
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (id. 343668386), com o objetivo de sanar contradição e erro material manifesto consistente na dissonância entre o resultado do julgamento proclamado e o teor da ementa e da fundamentação publicadas.

O acórdão embargado, em que pese o resultado colhido na sessão de julgamento do dia 28/janeiro/2026, foi publicado trazendo em sua ementa e no corpo do texto a tese da relatora originária, Desa. Maria Helena G. Póvoas, no sentido da rejeição dos
aclaratórios
anteriores e manutenção do afastamento dos danos morais.

Ocorre que, conforme certidão de julgamento constante do id. 343638645, a mencionada magistrada restou vencida, prevalecendo, por maioria de quatro votos a um, a divergência inaugurada por este magistrado para acolher os embargos com efeitos infringentes e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau.

Nos embargos apresentados sob o id. 344535398, o embargante
afirma
categoricamente a existência de vício de contradição e erro material, asseverando que a ementa que encabeça o acórdão reflete, equivocadamente, o voto da eminente relatora originária que restou vencida.

Destaca que o resultado vencedor, acompanhado pelos demais pares após a aplicação da técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil, determinou o acolhimento dos embargos para restaurar a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de majorar a verba honorária.

Ressalta que a ementa publicada sustenta a inexistência de abalo concreto à dignidade do consumidor, o que é diametralmente oposto ao decidido pela maioria do colegiado, que reconheceu o dano moral in
re

ipsa
diante do cancelamento unilateral abusivo do plano de saúde.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes
aclaratórios
para que seja sanada a contradição e corrigido o erro material apontado, procedendo-se à retificação da ementa e do corpo do acórdão, a fim de que estes reflitam fielmente o voto vencedor e o restabelecimento da sentença de primeiro grau em sua totalidade.

Em contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id. 347609882, a embargada UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, embora devidamente intimada, manteve-se inerte, não apresentando manifestação.

Considerando o equívoco na publicação, a relatora originária proferiu despacho no id. 347623892 determinando a remessa dos autos a este magistrado na qualidade de redator designado.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RE
DATOR DESIGNADO
)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por
Elcio Brunelli
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, em que pese o resultado colhido em sessão, publicou ementa e fundamentação dissociadas do que restou decidido pela maioria do colegiado.

Passo à transcrição da ementa do acórdão embargado (id. 343668386), a qual, como se verá, representa o objeto da insurgência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028112-33.2024.8.11.0003 EMBARGANTE: ELCIO BRUNELI. EMBARGADO: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA. EMENTA DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Elcio Brunelli contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da operadora Unimed Rondonópolis, afastando a condenação por danos morais, ainda que mantido o reconhecimento da ilicitude do cancelamento unilateral do plano de saúde, sem notificação prévia.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da condenação por danos morais, apesar do reconhecimento da conduta ilícita da operadora, configurou omissão ou contradição no acórdão, justificando a integração da decisão por meio de embargos de declaração. III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não estão presentes no caso.

4. O acórdão foi claro ao fundamentar que, embora irregular, a conduta da operadora não atingiu gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável, ausente prova de violação aos direitos da personalidade.

5. A tese de dano moral in
re

ipsa
não possui aplicação automática, devendo ser examinada à luz das circunstâncias do caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O embargante pretende, indevidamente, a modificação do resultado por meio de via recursal imprópria, situação que não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A exclusão da condenação por danos morais, apesar do reconhecimento da ilicitude na rescisão contratual de plano de saúde, não configura omissão ou contradição quando fundamentada na inexistência de abalo concreto à dignidade do consumidor.

2. A caracterização do dano moral in
re

ipsa
exige análise das particularidades do caso concreto, não sendo de aplicação automática."

Em síntese, o embargante aponta contradição e erro material grave, visto que a ementa acima transcrita retrata a tese da relatora que restou vencida, enquanto o resultado proclamado pelo colegiado foi o acolhimento dos
aclaratórios
anteriores com efeitos infringentes para restabelecer a sentença.

A análise detida do processado revela que assiste plena razão ao embargante.

A certidão de julgamento de id. 343638645 não deixa margem a dúvidas ao consignar que, após a aplicação da técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil, os embargos foram acolhidos por maioria de votos.

O voto condutor do julgamento foi o proferido por este magistrado, na qualidade de segundo vogal, o qual foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores Marcos
Regenold
Fernandes, Dirceu dos Santos e Antônia Siqueira Gonçalves.

O vício identificado configura erro material e contradição externa entre o resultado da sessão e o documento assinado eletronicamente. Enquanto o colegiado reconheceu que o cancelamento abrupto e imotivado de plano de saúde de pessoa idosa e com comorbidades gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), a publicação equivocada sustentou a tese de "mero aborrecimento", fundamentando a rejeição do recurso.

Essa situação afronta a segurança jurídica e a eficácia das decisões judiciais, impondo a imediata correção.

O voto vencedor assentou que a conduta da UNIMED RONDONÓPOLIS não constituiu simples inadimplemento contratual, mas ato ilícito qualificado contra consumidor
hipervulnerável
.

A rescisão unilateral, operada sem notificação prévia e sob o manto de um "falso coletivo", rompeu a legítima expectativa de segurança assistencial de um cidadão de 75 anos de idade, portador de hipertensão e diabetes.

Logo, a reforma do acórdão de apelação para restaurar a condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença foi a vontade soberana desta Câmara, devendo ser devidamente formalizada no texto do julgado.

A retificação da ementa e de toda a fundamentação é medida impositiva para que o acórdão reflita a realidade jurídica consolidada no julgamento majoritário.

Deve constar, de forma clara, o acolhimento dos embargos de declaração anteriores para negar provimento ao recurso de apelação da operadora, mantendo a sentença em todos os seus termos, inclusive com a majoração dos honorários advocatícios em 5% conforme proposto pela quarta vogal.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração de
ELCIO BRUNELI
para sanar a contradição e o erro material apontados.

Por conseguinte, determino a retificação do acórdão de id. 343668386, para que a ementa e o corpo do voto passem a refletir integralmente o julgamento majoritário capitaneado por este magistrado, restabelecendo-se a condenação por danos morais e confirmando-se a obrigação de fazer imposta em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026